Tribunal: STF
Processo: AI 850227
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    As questões suscitadas no agravo regimental não fizeram parte das razões do recurso extraordinário. Inovação insuscetível de ser apreciada nesta via recursal.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



     A discussão sobre a compensação de créditos tributários pressupõe a análise prévia da legislação infraconstitucional, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.